Tribunal: TJBA
Processo: 0519637-03.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519637-03.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB

Advogado(s)
:
RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE, CLAUDIA BEZERRA BATISTA NEVES, LENINA BARBARA GALEAO BATISTA NEVES, JOAO BEZERRA HIRS

APELADO: EDUARDO NAVARRO GIL BRAZ

Advogado(s)
:
ADRIANA GOMES MARTINS RENA, KATIA MARGARETE ALVES GAMA SOBRINHO

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. TEMA 608 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO COM A RESPONSABILIDADE DA OPERADORA. PRECEDENTES DO STJ SOBRE RESPONSABILIDADE DE PLANOS DE SAÚDE EM CASO DE ERRO MÉDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. QUESTÃO JÁ ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração são espécie recursal de fundamentação vinculada, destinados a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2. No caso em análise, a decisão embargada enfrentou adequadamente todas as questões apresentadas pelas partes, reconhecendo a inaplicabilidade do CDC aos planos de autogestão (Tema 608 do STJ), sem, contudo, afastar a responsabilidade da operadora pelos serviços prestados por profissionais credenciados.

3. Inexiste contradição no acórdão embargado, que aplicou corretamente a jurisprudência do STJ acerca da responsabilidade dos planos de saúde por falha no diagnóstico ou tratamento, ainda que inaplicável o CDC, sendo devida a indenização quando comprovado o defeito no serviço e o dano sofrido.

4. A alegação de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide foi devidamente analisada e afastada no acórdão embargado, pois não houve requerimento para produção de provas periciais ou testemunhais na contestação, além de que a documentação apresentada foi suficiente para o deslinde da controvérsia.

5. É inviável a utilização dos embargos declaratórios como meio de rejulgamento da causa, devendo a parte se valer do recurso adequado para tal fim.

6.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos Declaratórios na Apelação Cível n. 0519637-03.2016.8.05.0001
, em que são partes Embargante e Embargada, respectivamente,
CASSEB CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB
e
EDUARDO NAVARRO GIL BRAZ
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelos motivos constantes do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA